Tribunal: TJPA
Processo: 0006564-32.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006564-32.2020.8.14.0065

APELANTE: JOAQUIM ALVES DE SOUZA, MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por condenados pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa, pela posse de armas de fogo municiadas utilizadas para caça em área rural privada. Reconhecimento da prescrição quanto ao crime ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a dosimetria da pena incorreu em
bis in idem
ao considerar elementos do crime ambiental prescrito para agravar a pena no crime remanescente; (ii) se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (iii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi autônoma e fundamentada em dados concretos da prática delitiva relativa à posse de arma de fogo, não havendo duplicação indevida de fundamentos relacionados ao crime ambiental.

4. Réus primários, sem antecedentes, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. Pena-base fixada moderadamente acima do mínimo legal, não se justificando o regime inicial semiaberto.

5. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

6. Inviabilidade de concessão do
sursis
diante da substituição da pena e da pena superior a dois anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em elementos concretos da prática delitiva remanescente, mesmo diante de extinção da punibilidade de delito conexo. 2. O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos são cabíveis quando a pena não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 60 e 77; art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.988.011/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 02/08/2022. TJPA, Apelação Criminal nº 0800992-29.2021.8.14.0097, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 25/03/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOAQUIM ALVES DE SOUZA
e
MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, igualmente, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30463824) que, em 04 de outubro de 2020, os ora apelantes foram presos em flagrante delito por estarem na posse de duas armas de fogo do tipo espingarda cartucheira. Consta que policiais militares, durante patrulhamento nas imediações do Distrito de Rio Vermelho, receberam informações dando conta de que indivíduos estariam adentrando a mata da Fazenda Porangai com o propósito de caçar animais silvestres. No local indicado, os agentes surpreendem o réu MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO no exato momento em que este deixava a mata conduzindo uma motocicleta, portando uma espingarda cartucheira, calibre .32, número de série 45185, modelo 651, e transportando, na garupa do veículo, dois animais silvestres da espécie veado, ambos já mortos, sendo um deles esquartejado. Na sequência, o réu JOAQUIM ALVES DE SOUZA também emerge da mata, conduzindo outra motocicleta e portando uma espingarda cartucheira, calibre .20, de cabo marrom, número de série 3354.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime ambiental, extinguindo a punibilidade dos recorrentes.

Em
razões recursais
(ID 30463907), a defesa de
JOAQUIM ALVES DE SOUZA
, alega, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena em razão de valoração indevida da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, por configurarem
bis in idem
, já que ancoradas em elementos do crime ambiental já extinto. Assim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a fixação do regime aberto; e, subsidiariamente, a concessão do
sursis
.

O recorrente
MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO
, representado por defensor constituído, apresenta
razões recursais
(ID 30572113) em que, além de reiterar os mesmos fundamentos relativos à nulidade da dosimetria por
bis in idem
, requer o reconhecimento da gratuidade da justiça e a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal. Postula igualmente a reforma da pena-base, a imposição do regime inicial aberto e a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, de forma subsidiária, a concessão do
sursis
.

Em
contrarrazões
(ID 30463913 e 31057349), apresentadas de forma autônoma em face de cada recurso, opinou pelo
não provimento
de ambos os apelos. Rechaçou a existência de
bis in idem
, defendendo que as circunstâncias valoradas negativamente decorrem de elementos concretos da conduta delituosa e não de aspectos típicos do crime ambiental. Sustentou a legitimidade da dosimetria, a adequação do regime semiaberto e a correção da negativa de substituição da pena e do
sursis
. Quanto à pena de multa, argumentou sua proporcionalidade e fundamentação idônea, pugnando por sua manutenção integral.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso interposto por JOAQUIM ALVES DE SOUZA:

Alega a defesa, em síntese, a tese de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente pela valoração indevida da culpabilidade e das circunstâncias do crime, as quais reputa como
bis in idem
, já que baseadas em elementos relacionados ao crime ambiental cuja punibilidade foi extinta. Requer, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente aplicação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a concessão do
sursis
.

A insurgência defensiva merece prosperar, em parte
.

O cálculo penalógico contido na sentença encontra-se assim redigido:

“(...)

IV.1 – RÉU: JOAQUIM ALVES DE SOUZA

1ª Fase:

Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade: elevada, eis que o acusado portava arma municiada para fins de caçada de animais silvestres, em propriedade particular, aumentando o risco gerado pela prática do delito em questão
. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: de acordo com Fernando Capez, a conduta social“(...) tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (in Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490), inexistindo informações sobre tal circunstância judicial, nos autos. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: a motivação é própria do tipo penal.
Circunstâncias: a conduta delituosa ocorreu em propriedade particular, durante o período noturno, o que ampliou o risco à segurança pública e denota maior ousadia e desprezo do réu pelas normas legais de controle de armamento, condição que enseja a valoração negativa das circunstâncias.
Consequências: normais ao tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, fixo
a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.
2ª Fase:

Não há circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da confissão, inserida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase:

Ausente causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, ante a situação socioeconômica do réu.

Regime prisional inicial

Os réus são tecnicamente primários e foram condenados à pena privativa de liberdade inferior à 4 (quatro) anos de reclusão. Todavia, considerando a circunstância judicial alusiva à culpabilidade e às circunstâncias do delito terem sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, razão pela qual, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça – exemplificativamente, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.988.011/SE (5ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, julgado em 2/8/2022, publicado em 15/8/2022) – e ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, fixo como regime prisional inicial o regime semiaberto.

Análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Verifico que os réus não preenchem o requisito para concessão da benesse estabelecido no art. 44, III, do Código Penal, diante da culpabilidade negativa, bem como pelas circunstâncias graves do delito praticado.

Portanto, não preenchido o requisito subjetivo exigido pela legislação penal, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

De outro lado, inviável a suspensão condicional da pena em razão do não preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, razão pela qual deixo de aplicar a disposição do art. 77, do Código Penal.

(...)

Em relação ao réu
JOAQUIM ALVES DE SOUZA,
também

condeno o réu nas custas processuais. Entretanto, tratando-se de réu sob a assistência da Defensoria Pública,
SUSPENDO
a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, em função do presumido estado de pobreza.”
(grifei)

Na espécie, observa-se que a valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
, tal como realizada na sentença, baseia-se em elementos distintos e autônomos, extraídos do contexto fático-probatório. A culpabilidade foi considerada elevada em razão da reprovabilidade concreta da conduta, que revela dolo intenso e potencial lesivo superior ao comum, dada a
utilização de arma de fogo municiada
,
com destinação específica de caça clandestina, o que evidencia propósito consciente de violar normas de controle de armamento, ampliando os riscos à incolumidade pública
.

Com relação às
circunstâncias do crime,
foram negativadas em função do local e modo da ação, tais quais: propriedade rural privada, à noite, o que denota audácia e agrava a exposição a riscos sociais.

Ressalte-se que tais elementos não constituem duplicação sancionatória. A extinção da punibilidade do crime ambiental não impede que os fatos concretos e seus contornos sejam considerados no contexto da infração remanescente, mormente quando evidenciam grau de reprovabilidade autônomo.

Ademais, a distinção entre a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime é observada na sentença, não havendo identidade de fundamentos que autorize a nulificação de ambas. Enquanto a culpabilidade recai sobre o desvalor da conduta em si, evidenciando dolo específico e desrespeito consciente à ordem jurídica, as circunstâncias se referem ao cenário fático que envolveu a prática delitiva, notadamente o local, o tempo e a forma da ação, sendo, pois, valoradas adequadamente de forma autônoma.

Correta, portanto, a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 96 (noventa e seis) dias-multa
, posteriormente atenuada em razão da
confissão
, resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 dias-multa
.

De outra banda, a despeito da fundamentação técnica da sentença, verifica-se que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram favoráveis ao apelante. O réu é primário, sem antecedentes, não há elementos negativos quanto à conduta social, personalidade, motivos ou consequências do crime, tampouco comportamento da vítima. Apenas dois vetores (culpabilidade e circunstâncias) foram valorados negativamente, e a pena-base foi fixada em patamar apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal, o que demonstra moderação do juízo monocrático.

Nesse cenário, entendo possível a aplicação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, em atenção à individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade, notadamente em razão de que o
regime aberto
é cabível quando a reprimenda não supera 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis, como no caso presente.

Além disso, o art. 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o que também se verifica nos autos. O réu é primário, a pena aplicada não supera 04 (quatro) anos, e o contexto dos autos, embora reprovável, não revela gravidade concreta que impeça, por si só, a substituição da pena, especialmente diante da pena-base moderada e do
quantum
final reduzido.

O indeferimento da substituição da pena deve ser medida de exceção, reservada a casos em que a substituição se revele manifestamente insuficiente à reprovação e prevenção do delito, o que não se constata de modo evidente na hipótese dos autos.

Nesses termos, substituo a pena privativa de liberdade por
02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

O pedido subsidiário de suspensão condicional da pena não comporta acolhimento, uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Tendo sido adotada medida alternativa mais benéfica ao réu, torna-se incabível a aplicação cumulativa do
sursis,
por ausência de pena privativa a ser suspensa. Além disso, a pena definitiva imposta foi de 2 anos e 1 mês de reclusão, ultrapassando o limite objetivo de 2 anos previsto no art. 77, I, do Código Penal.

2. Do recurso interposto por MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO:

A defesa de MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO reitera os argumentos apresentados pelo corréu, sob alegativa de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base em elementos ligados ao crime ambiental prescrito. Requer, ainda, a redução da pena de multa ao mínimo legal, a concessão da gratuidade da justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a concessão do
sursis
.

O recurso comporta
provimento parcial
.

A dosimetria imposta ao recorrente em epígrafe, restou assim estabelecida:

“IV.1 – RÉU: MIGUEL SILVA CAVALCANTE NETO

1ª Fase:

Em relação às
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade: elevada, eis que o acusado portava arma municiada para fins de caçada de animais silvestres, em propriedade particular, aumentando o risco gerado pela prática do delito em questão
.
Antecedentes:
não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: de acordo com Fernando Capez, a conduta social“(...) tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (in Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490), inexistindo informações sobre tal circunstância judicial, nos autos.
Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
a motivação é própria do tipo penal.
Circunstâncias: a conduta delituosa ocorreu em propriedade particular, durante o período noturno, o que ampliou o risco à segurança pública e denota maior ousadia e desprezo do réu pelas normas legais de controle de armamento, condição que enseja a valoração negativa das circunstâncias.
Consequências:
normais ao tipo penal.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

2ª Fase:

Não há circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da
confissão
, inserida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em
1/6
e fixo a
pena intermediária
em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase:

Ausente causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo)
do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, ante a situação socioeconômica do réu.

(...)

Regime prisional inicial

Os réus são tecnicamente primários e foram condenados à pena privativa de liberdade inferior à 4 (quatro) anos de reclusão. Todavia, considerando a circunstância judicial alusiva à culpabilidade e às circunstâncias do delito terem sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, razão pela qual, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça – exemplificativamente,
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.988.011/SE
(5ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, julgado em 2/8/2022, publicado em 15/8/2022) – e ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, fixo como regime prisional inicial o
regime semiaberto
.

Análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Verifico que os réus não preenchem o requisito para concessão da benesse estabelecido no art. 44, III, do Código Penal, diante da culpabilidade negativa, bem como pelas circunstâncias graves do delito praticado.

Portanto, não preenchido o requisito subjetivo exigido pela legislação penal,
inviável a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

De outro lado,
inviável a suspensão condicional da pena
em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo
, razão pela qual
deixo de aplicar a disposição do art. 77, do Código Penal.

(...)

Custas processuais.

Condeno o réu
MIGUEL SILVA CAVALCANTE
às
custas processuais
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual pedido de suspensão ou isenção deverá ser analisado em sede de Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o qual pode ser exemplificado pela decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal no Processo nº 0000065-87.2018.8.07.0003 (3ª Turma Criminal, Relator Desembargador Jesuíno Rissato, julgado em 14/3/2019, publicado em 21/3/2019).”
(grifei)

Inicialmente, as alegações de nulidade na dosimetria, sob o fundamento de
bis in idem
, não merecem acolhida. Assim como já analisado no recurso do corréu, as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
foram valoradas de forma autônoma e com base em fundamentos distintos, extraídos do contexto fático.

A
culpabilidade
foi corretamente tida como elevada, diante da utilização de arma de fogo municiada para a prática de caça clandestina, revelando desvalor acentuado da conduta. Já as
circunstâncias
do crime referem-se ao local e horário da infração (período noturno, em propriedade rural privada), denotando maior ousadia e risco à segurança pública. Não se verifica, portanto, duplicidade de valoração.

Com efeito,
mantenho a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, bem como a pena definitiva, já atenuada em razão da confissão espontânea, para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

No tocante à pena de multa, trata-se consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, a determinou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Por outro turno, a pena de multa foi elaborada nos estritos termos do sistema trifásico e em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Incabível, assim, sua exclusão.

Quanto ao pedido de
gratuidade da justiça
, não cabe análise nesta instância, pois a suspensão da exigibilidade de custas ou eventual isenção é matéria afeta à execução penal. Dessarte,
“compete ao juízo da execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800992-29.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

Por outro lado, em relação ao
regime inicial de cumprimento da pena
, verifica-se, como no caso de Joaquim, que o réu é primário, possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, e teve a pena-base fixada apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Tais fatores autorizam a imposição do
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena.

No que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, entendo presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. Embora a sentença tenha afastado tal possibilidade com base na valoração negativa de dois vetores, as demais circunstâncias são favoráveis, e a pena imposta é inferior a quatro anos. A substituição, portanto, mostra-se adequada e suficiente à repressão e prevenção do delito.

Substituo, assim, a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, o
pedido subsidiário de sursis não comporta acolhimento
, seja porque a pena privativa de liberdade foi substituída por medidas alternativas, tornando incabível o
sursis
, seja porque a pena ultrapassa o limite de 2 anos exigido no art. 77, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes dou parcial provimento
, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto aos recorrentes para o
aberto
; bem como, substituir a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026